Tribunal: TJDFT
Processo: 0710760-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710760-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0711303-74.2019.8.07.0020), em que litiga com WD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, que indeferiu os pedidos de pesquisa nos sistemas INFOJUD, DOI e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional -CCS - BACEN (ID 34223607). Em suas razões recursais (ID 34223604), o agravante defende que a pesquisa junto ao CCS BACEN possui grande utilidade para o processo de execução, pois possibilita a identificação de transações realizadas pela parte executada junto a inúmeras instituições financeiras nas quais os devedores podem ter contas de depósito, poupança, valores ou afins, sendo a prestação jurisdicional aguardada na execução. No que tange à solicitação de pesquisa às declarações de Operações Imobiliárias (DOI), o agravante afirma que, diante da dificuldade na localização de bens e ativos em nome dos devedores, a providência somente pode ser obtida através da intervenção do Poder Judiciário. Defende que a consulta, a fim de localizar bens ou valores passiveis de penhora para satisfação do débito, não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal. Argumenta, a respeito da pesquisa ao INFOJUD, que é possível a reiteração da medida, na forma do artigo 854, do Código de Processo Civil. Assevera ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, destacando o teor dos artigos 1.019, §1o e artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como a possibilidade de prescrição. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma do pronunciamento judicial, para que seja determinada a realização das pesquisas solicitadas. Preparo regular (ID 34223606). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto porque, nada obstante a relevância das alegações recursais, não restou demonstrado o perigo da demora ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido formulado em sede liminar. Veja-se, que, quanto à alegada prescrição, o título que ampara o cumprimento de sentença é um contrato de empréstimo bancário e tendo o processo originário sido suspenso em 02/02/22, não restou configurado o risco alegado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência do perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator